Tribunal: CARF
Processo: 10845.906793/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.906793/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.185 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.
COMPENSAÇÃO - NÃO HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
A falta de comprovação do direito liquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 do Código Tributário Nacional,
acarreta o indeferimento do pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.906793/2009-31
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.185 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.906793/2009-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.
.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo (SP) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade em razão da homologação parcial da compensação apresentada, conforme
despacho decisório de 07/10/2009 proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Santos.

No documento complementar ao despacho decisório (“Análise das Parcelas de
Crédito”), encontram-se informações adicionais:

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.185 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.906793/2009-31

Cientificada do Despacho Decisório via edital em 05/03/2010, apresentou
manifestação de inconformidade de 01 página em 09/11/09, com as seguintes alegações:

O Acórdão ora Recorrido (16-81.769 - 1a Turma da DRJ/SPO) não acolheu a
Manifestação de Inconformidade e teve a ementa dispensada, em cumprimento ao disposto no
art. 2o da Portaria RFB no. 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “a interessada não apurou
Saldo Negativo de IRPJ do período”.
A DRJ entendeu que o erro de fato não seria barreira intransponível mas precisava
ser devidamente comprovado pelo contribuinte. A partir daí e com base nas provas dos autos e
informações dos sistemas da RFB reapurou o alegado Saldo Negativo e chegou ao seguinte
resultado:

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.185 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.906793/2009-31

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
100/104 dos autos - alegando em síntese que:
a) Diz que o crédito tributário é legítimo e suportado através de livros
contábeis (Diário e Razão) (Doc. 06);
b) Diz que Embora o crédito referente ao PAT tenha sido desconsiderado na
decisão de manifestação de inconformidade é oportuno destacar que o
valor de R$ 21.279,93 é devido à Recorrente, conforme demonstrado na
composição dos créditos com base na DIPJ do ano de 2005;
c) Aduz que “faz jus à compensação dos valores constantes da declaração de
compensação em questão, eis que no ano calendário de 2005 apurou um
saldo negativo de IRPJ de R$ 99.802,78”:

d) Afirma que “atendeu a todos os requisitos para a realização da
compensação previstos no art. 74, §1° da Lei 9.430 de 27 de dezembro de
1996”;
e) Requereu “o acolhimento do presente recurso, para reconhecer a
integralidade do crédito tributário do saldo negativo de IRPJ, objeto da
Declaração
de
Compensação
PER/DCOMP
n°
27656.27511.310706.1.3.02-3073”.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.185 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.906793/2009-31

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte alega de forma
superficial ter cometido um erro de fato no preenchimento do PER/DComp.
Em Manifestação de Inconformidade de apenas 01 lauda o contribuinte nada
impugnou de forma específica, tão somente apresentou a composição do alegado Saldo Negativo
de R$ 122.540,97 sem promover a juntada de nenhum elemento de prova.
O contribuinte em manifestação de inconformidade apenas trás aos autos a DIPJ.
Mesmo assim, diante de uma Manifestação de Inconformidade que poderia até ser
considerada inepta, a DRJ promoveu uma análise completa e foi além do que precisaria fazer, em
respeito ao princípio da verdade material.
Quanto ao PAT deixou claro que o contribuinte não trouxe aos autos os
documentos comprobatórios da sua dedutibilidade. E em sede de Recurso o contribuinte continua
sem nada trazer, tão somente defende que a DIPJ comprovaria seu direito.
Quanto as estimativas pagas a DRJ promoveu a análise nos sistemas da RFB e,
mesmo verificando um descompasso entre o valor confessado em DCTF (R$ 209.044,20) e o
valor efetivamente pago no período (R$ 410.751,51) confirmando não ter havido pedido de
compensação ou restituição do pagamento a maior, e tendo passado o prazo de 05 anos para
tanto, considerou a totalidade do valor na reapuração do saldo negativo, o que foi benéfico ao
contribuinte.
Quanto ao IRRF promoveu toda a análise através dos sistemas da RFB, já que o
contribuinte não trouxe elementos de prova, e considerou na reapuração os valores de IRRF
efetivamente comprovados e oferecidos á tributação de acordo com o seguinte detalhamento:

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.185 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.906793/2009-31

Por sua vez, como conclusão da reapuração chegou ao seguinte resultado:

Portanto, não haveria Saldo Negativo mas sim, imposto a pagar.
Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento e ora afirma ter direito ao saldo negativo ora defende ter direito a saldo negativo
em montante de R$ 99.802,78.
O contribuinte permanece sem trazer elementos de prova do alegado direito
creditório.
Os alegados livros diário e razão (doc. 06) em verdade são planilhas em excel que
não cumprem nenhum requisito formal de validade, tratando-se de documento apócrifo e
elaborado unilateralmente pela empresa.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.185 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.906793/2009-31

PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de seu crédito desacompanhado de
qualquer documentação de suporte.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital